Tribunal: TJBA
Processo: 8003618-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003618-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: DAILANDIA SANTOS SILVA RIBEIRO Advogado(s):PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, VINICIUS SANTOS BRITO, NIVIA SANTOS ARAUJO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE IBUCUÍ. TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO, NÃO REMUNERAÇÃO GLOBAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ibicuí contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de conhecimento para reajuste de vencimento ao piso nacional do magistério, determinando a atualização dos proventos da parte autora conforme o piso nacional dos professores do ensino médio. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública para determinação de pagamento do piso salarial nacional; (ii) saber se o piso salarial dos professores se refere ao vencimento básico ou à remuneração global. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4296, afastou a aplicação indiscriminada das vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, entendendo que, em determinadas situações, a medida é possível quando presentes os requisitos legais e não caracterizada ofensa direta ao interesse público primário. 4. O STF, no julgamento da ADI 4167, fixou entendimento de que o piso salarial nacional dos professores da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve ser fixado com base no vencimento básico, e não na remuneração global. 5. A própria redação do § 1º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008 é clara ao referir-se ao "vencimento inicial", expressão que não se confunde com "remuneração global", uma vez que esta última engloba, além do vencimento básico, eventuais gratificações, adicionais e vantagens pessoais. 6. Verificou-se que a parte agravada percebia vencimento básico inferior ao piso nacional estabelecido para o magistério, estando assim presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, refere-se ao vencimento básico e não à remuneração global do servidor. 2. É possível a concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública para adequação ao piso salarial nacional do magistério quando presentes os requisitos legais, não se aplicando indiscriminadamente as vedações contidas nas Leis nº 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput, LIV e LV; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B; Lei nº 8.437/1992, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STF, ADI 4296; STF, ADI 7222; STF, RE 1.279.765/BA (Tema 1132); STF - ADI: 4296 DF 0007424-92.2009.1.00 .0000, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 09/06/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003618-25.2025.8.05.0000, em que é Agravante o Município de Ibicuí e Agravada Dailândia Santos Silva Ribeiro, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator